Tribunal: STF
Processo: RE 93450
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS - TRANSPORTE FERROVIARIO - ACIDENTE COM
PASSAGEIRO.
OS HONORARIOS DEVEM SER CALCULADOS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS,
DEMAIS DESPESAS CONSTANTES DA CONDENAÇÃO, MAIS DOZE PRESTAÇÕES
VINCENDAS (PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO: RE N. 93.116, JULGADO EM
26.11.80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.